Tribunal: TJSP
Processo: 1032286-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica – perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados – laudos genéricos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos da segurada e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida – autora que é

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica – perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados – laudos genéricos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos da segurada e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida – autora que é não hipossuficiente em termos técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito – art. 373, I, do CPC - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032286-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A., é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032286-44.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 35.824
APEL.No: 1032286-44.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : ALLIANZ SEGUROS S/A
APDO : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
*Ação regressiva
seguro
ressarcimento de danos em
equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por
oscilação da rede de energia elétrica perícia prejudicada porque
não preservados os equipamentos danificados laudos genéricos
ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos da
segurada e o serviço de fornecimento de energia elétrica da
requerida autora que é não hipossuficiente em termos técnicos e
deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito art. 373, I,
do CPC - recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A
contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, sustentando a
autora que firmou contratos de seguros com Condomínio
Edifício Dr. Theodosio Derio Semegh, Associação Paulista de
Medicina Seção Regional, Roberto Aparecido Moraes e Denis
Augusto de Magalhães ME, prevendo proteção contra danos
elétricos, havendo sinistros em 21.03.2018, 06.03.2018,
17.12.2017 e 18.12.2017, respectivamente, por conta da
oscilação de energia ocasionada na rede elétrica mantida pela
ré. Desse modo, pretende o ressarcimento do valor de
R$22.243,20 pagos a título de indenização securitária.
2. A r. sentença de fls. 300/301, entendendo
não demonstrado o nexo de causalidade, julgou improcedente a
demanda, carreando à autora a sucumbência de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
3. Irresignada, recorreu a seguradora autora
(fls. 305/312), sustentando que não guarda os equipamentos
eletrônicos danificados, pois cumpre a legislação ambiental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032286-44.2019.8.26.0100 -Voto no
3
descartando o lixo em local próprio. Por outro lado, há nos
autos laudos dos sinistros elaborados por empresas terceiras,
idôneas e de confiança dos segurados, não havendo motivo para
desacreditá-los, até porque sequer foram impugnados, ao passo
que a requerida não cumpriu seu ônus de demonstrar que sua
rede elétrica estava em boas condições. Aduz ser direito dos
segurados a escolha da assistência técnica que melhor lhe
convir.
4. O recurso foi recebido, processado e
respondido (fls.316). Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. O apelo não comporta provimento. Embora
incida à hipótese o CDC, ela não autoriza a inversão do ônus
da prova, pois isso depende da verossimilhança das alegações
do consumidor ou de sua hipossuficiência, o que não se
verifica “in casu”, já que a autora, empresa do ramo de
seguros, tem possibilidade técnica de produzir as provas das
alegações dos fatos.
7.
Importante
ressaltar
que
mesmo
a
responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços
públicos, consoante o art. 37, §6o, da CF, não isenta a
autora da comprovação do nexo de causalidade entre o dano
sofrido por seus segurados e o serviço prestado pela
requerida. Contudo, a prova dos autos não milita mesmo em
favor da postulante.
8. Nesse contexto, andou bem a r. sentença ao
anotar que: “Trata-se de ação de indenização decorrente dos
danos causados a aparelhos elétricos em imóveis segurados
pela autora, após sobrecarga na rede de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032286-44.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Conforme súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, 'o segurador
tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de
seguro.' Assim, afasto a preliminar de impossibilidade
jurídica
do
pedido.
A
documentação
necessária
para
propositura da ação foi apresentada. Se a autorafaz ou não
jus ao pedido formulado, a matéria diz respeito ao próprio
mérito. Os segurados Condomínio Edifício Dr Theodosio Dério
Semegh, Associação Paulista de Medicina Seção Regional, Denis
Augusto
de
Magalhães
ME
e
Roberto
Aparecido
Moraes
comunicaram os sinistros referentes aos danos em seus
equipamentos elétricos após suposta descarga elétrica na rede
de energia elétrica em suas cidades (fls.39/48, 68/73, 89/91
e 102/104) e receberam a indenização da seguradora (fls.59,
79, 97 e 114). Posteriormente, apresentados recibos de
pagamento (fls.297/298).A autora alega que os danos decorrem
da sobrecarga na rede de energia elétrica e a
responsabilidade da requerida é objetiva. No entanto, não
produziu prova pertinente ao nexo causal, manifestou-se pela
dispensa de produção de outras provas além dos documentos que
instruíram a inicial (fls.272 e 294).A ré, por sua vez, alega
que não registrou comunicação de ocorrência da oscilação de
energia elétrica em sua rede no dia do sinistro
(fls.151/155). Não se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. A seguradora assume o risco do negócio e
diferente do próprio segurado não pode ser caracterizada como
consumidora. O laudo unilateral produzido pela autora não se
mostra suficiente para comprovação de que o dano nos
aparelhos elétricos decorreu efetivamente da oscilação da
energia elétrica e não de causas diversas. Nos termos do
art.373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu
direito, mas a seguradora não se desincumbiu de seu ônus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032286-44.2019.8.26.0100 -Voto no
5
impondo-se a improcedência do pedido.”
9.
Em outras palavras, embora não seja
necessário o pedido administrativo, se a seguradora deixou de
oportunizar à ré a análise dos danificados equipamentos, ao
menos cumpriria a ela guardá-los a fim de possibilitar a
perícia posterior, no curso da demanda judicial, o que não
foi feito. Assim, sem a possibilidade de verificar
diretamente os danos, apenas restam para análise do nexo
causal os documentos trazidos pela autora em sua inicial.
9. Sabido ainda que os danos em aparelhos
eletrônicos podem decorrer de eventos diversos, como oxidação
dos próprios componentes internos e até mesmo mau uso, além
de oscilação na rede elétrica, sendo necessária a prova cabal
que os bens foram danificados em razão de falha na rede
elétrica mantida pela ré, o que aqui restou inviabilizado.
10. Insta consignar, entretanto, que de fato
as “atas de vistoria” e os “relatórios de regulação” são
documentos elaborados pela própria seguradora com informações
facilmente manipuláveis conforme o interesse da parte. O
laudo de fls. 51/57, referente ao primeiro segurado, feito
por empresa terceira e, a princípio, isenta de qualquer
interesse no desfecho da demanda, fala apenas em dano por
“oscilação de energia elétrica”, sem especificar as causas do
problema. O de fls. 66/67, referente ao segundo segurado,
embora aponte os sinais de que houve queda de raio, não faz
nenhuma conclusão acerca da origem dos danos, até porque é
relatório preliminar onde há a ressalva de que o segurado
deveria preservá-los para segunda análise. Os demais laudos
(fls.74/77, 92 e 110/111) apontam genericamente a ocorrência
de “surto atmosférico”, oscilações de energia e descarga
atmosférica. Dessa forma, verifica-se a extrema imprecisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032286-44.2019.8.26.0100 -Voto no
6
dos referidos documentos, pois desprovidos de qualquer
critério técnico para apurar a causa das avarias. Ademais, os
aparelhos
poderiam
tranquilamente
ser
preservados
pela
requerente para a realização de perícia, contudo seu descarte
inviabiliza a adequada verificação dos fatos alegados na
inicial. E, ao contrário do alegado em sede de recurso, a ré
impugnou estes documentos em sua contestação, notadamente a
fls. 155, onde sustenta que são apenas ordens de serviço
feitas por pessoas que sequer demonstram sua qualificação
técnica.
11. Diante desse quadro, permanece a sentença
conforme lançada, inclusive no tocante à obrigação da
requerente ao pagamento das custas e despesas processuais,
cabendo apenas a majoração da verba honorária para 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/15.
12. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js